Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. INVIABILIDADE. PROVA Pericial. Validade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORRETA FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de parcial procedência do pedido em ação revisional de contrato de confissão de dívida para declarar a nulidade da cobrança cumulativa de comissão de permanência com encargos moratórios e para reconhecer o excesso de execução.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram, em 27.08.1999, dois contratos de confissão de dívida: no valor de R$ 154.957,43 e de R$ 153.346,48, respectivamente; (ii) em decorrência do inadimplemento, o valor atualizado da dívida atingiu, em 23.04.2024, R$ 28.335.832,13, valor objeto de execução judicial; (iii) foi realizada perícia judicial que constatou incorreção nos cálculos apresentados, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 17.351.072,35; (iv) o contrato prevê expressamente a cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios na cláusula sétima e parágrafo segundo; (v) a parte ré não apresentou memória de cálculo com os critérios utilizados na evolução do débito, apesar de intimada para tanto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está configurada (ou não) a nulidade processual, em razão de suposto vício técnico na elaboração do laudo pericial; (ii) é viável (ou não) a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual; (iii) foi acertada (ou não) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
III. Razões de decidir
4. O laudo pericial é válido e suficiente para o julgamento, pois foi elaborado com observância do contraditório, apresenta fundamentação técnica adequada e não contém vícios que justifiquem a realização de nova perícia, cabendo ao julgador indeferir provas desnecessárias (CPC, arts. 370, 464, §1o, I, e 480).
5. A cobrança de comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, devendo ser afastada quando configurada a cumulação indevida, independentemente da inaplicabilidade da Lei n.o 8.078/90 (CC, arts. 113 e 422; Tema 52/STJ).
6. A ausência de apresentação de memória de cálculo clara pela parte ré impede a constatação da legalidade dos encargos cobrados, atraindo o ônus probatório quanto à regularidade do débito, sendo insuficientes impugnações genéricas de validade do valor cobrado (CPC, art. 373, II).
7. O arbitramento de honorários tem como regra geral a fixação sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou da causa, ficando restrita a apreciação equitativa às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o).No caso concreto, a despeito do elevado proveito econômico da causa, a aplicação do percentual de 10% sobre o proveito econômico observa corretamente os parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o e o Tema 1.076/STJ).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o e incisos, §8o, 370, 371, 373, inc. II, 464, §1o, inc. I, 480 e §1o. CC, art. 113, 421-A, 422.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 30/STJ; Súmula 294/STJ; Súmula 296/STJ; Súmula 472/STJ; Tema 52/STJ; Tema 1.076/STJ. STJ, REsp n.o 834.968-RS, Relator Ministro Ari Pargendler, DJ 07.05.2007. TJDFT, acórdão 2074088, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 17.12.2025; acórdão 1646290, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 13.12.2022; acórdão 1192260, rel. Des. José Divino, Sexta Turma Cível, DJe 17.08.2019; acórdão 1237136, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 27.03.2020; acórdão 1604602, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, DJe 25.08.2022; acórdão 1398783, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 23.02.2022; acórdão 1388517, rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 07.12.2021; acórdão 1408204, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 05.04.2022; acórdão 1292655, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 27.10.2020; acórdão 1819861, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 25.03.2024; acórdão 2088453, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 19.02.2026; acórdão 2085475, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 11.02.2026; acórdão 2058278, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 03.11.2025.